Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo : 0745541-72.2025.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator